Tribunal: STF
Processo: ARE 1492595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO - INTERRUPÇÃO PARA GOZO DE LICENÇA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CASO ESPECÍFICO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência na qual a parte autora pleiteou no mérito a alteração do período da licença-servidor, a fim de que passe a computá-la novamente a partir da data do término da licença para tratamento da própria saúde, cujo pedido foi julgado improcedente.



    2. Consta dos autos que a parte autora é servidor público da Câmara Legislativa do Distrito Federal e obteve autorização para usufruir a licença-servidor entre o período 28/07/2022 a 27/10/2022, porém, em 11/08/2022 apresentou atestado médico para afastamento pelo período de 90 (noventa) dias, devidamente homologado. Afirmou que, ao requerer administrativamente a suspensão da licença-servidor para usufruir a licença-médica e, passado os respectivos 90 dias, voltasse a computar o restante do prazo da licença-servidor, seu pedido foi negado com base nos artigos 3° e 6° da Portaria 465 de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal.



    3. O Requerido apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (IDs n° 45908955 e n° 45908957). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 45911110).



    4. A parte autora, em suas razões, afirmou que a questão em debate “sequer” poderia ser tratada em portaria da CLDF, uma vez que está normatizada no art. 130, V e X, da Lei Complementar nº 840/2011, a qual afirma que o servidor faz jus às licenças: servidor e médica ou odontológica (parágrafo 6°, pág. 4, ID n° 45908955). Aduziu que as mencionadas licenças possuem previsão legal e é tratada como direito do servidor, não possibilitando a ponderação sobre quais delas deveria prevalecer na espécie, pois uma não subtrai ou anula a outra e pelo fato de existir previsão normativa acerca do direito do servidor ao cancelamento ou alteração da data de usufruto da licença-prêmio (art. 5º da Portaria 465), além de atentar contra o artigo 6° da CF/88. Alega, ainda, que a referida licença pode ser tratada como férias prolongadas, não podendo a Administração Pública impor ao recorrente a obrigação em usufruir as licenças de forma concomitante. Ademais, afirma que o juiz a quo, ao afirmar que o pedido não encontra amparo na legislação, deixou de lado o regramento do Art. 5° da Portaria 465, violando, dessa forma, o princípio da legalidade estrita e do devido processo legal constitucional. Pugna pela cassação da sentença, e, alternativamente, seja reformada a sentença com a procedência dos pedidos iniciais.



    5. Consoante , o servidor faz jus a três meses de licença-servidor, após cada quinquênio de efetivo exercício. No entanto, a mencionada legislação não regulamenta acerca do cancelamento ou alteração do gozo da mencionada licença, ficando delimitado o regramento na Portaria 465, de 05 de outubro de 2004, do Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal.



    6. Destaca-se que a Portaria 465, em seu artigo 5°, deixa claro que será permitido ao servidor cancelar ou alterar o período de licença-servidor marcado, porém, desde que atendidas as disposições dos incisos do art. 3º, os quais a todo tempo foram ignorados pelo autor. Observa-se, por conseguinte, que, no caso dos autos, não foi preenchido o requisito estabelecido no inciso I, do artigo 3°, o qual aduz que o requerimento deverá ser realizado junto à Diretoria de Recursos Humanos com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência do início do usufruto.



    7. Portanto, mostra-se incabível a aplicação do regramento no caso em tela, uma vez que o recorrente solicitou a alteração do período da licença-servidor cerca de 14 (quatorze) dias após o início do gozo de seu direito. Assim, não há que se falar em ilicitude na decisão da Administração Pública que negou o requerimento administrativo.



    8. Nesse mesmo sentido, é incabível a cassação da sentença proferida pelo juiz a quo, uma vez que este afirmou que na Lei Complementar n° 840/2011: “Não há, contudo, previsão legal da possibilidade de interrupção, suspensão ou cancelamento da licença prêmio por este motivo”. Do mesmo modo, e de forma acertada, asseverou que a Portaria n° 465, de 05/10/2004, não assegura ao servidor o direito de, durante o período de gozo, cancelar ou suspender a licença-servidor devido à concessão de licença para tratamento da própria saúde. (grifei)



    Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.



    Sem custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 4°, inciso III, e § 19, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, II, XXXV, LIV e LV; 6º; 37, caput; 39, §3º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente